Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705178-95.2020.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, EURIPIA DIVINA DE OLIVEIRA APELADO: AST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36417331. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator